Tribunal: TJMT
Processo: 1012301-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012301-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (AGRAVANTE), Claro S. A. (AGRAVADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012301-13.2022.8.11.0000

Agravo Interno no 1012301-13.2022.811.0000

Agravante:
André Givago Schaeder Pacheco

Agravado:
Claro S.A.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE SENTENÇA – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

O
combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012301-13.2022.8.11.0000

Agravo Interno no 1012301-13.2022.811.0000

Agravante:
André Givago Schaeder Pacheco

Agravado:
Claro S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno interposto pelo advogado em causa própria
André Givago Schaedler Pacheco
contra a decisão que

não conheceu o Agravo de Instrumento de mesmo número, considerado inadmissível
.

Ao interpor este Agravo Interno, consigna o recorrente nas razões de seu recurso:

“
1.1 Em Preliminar ao Mérito:

Da Nulidade da CRF 88 e CPC:

A decisão é nula porque; porque viola o artigo 489 p.1, inciso V; jurisprudência alhures aos autos.

1.2 Da Loman: Lei Complementar n. 35 de 1979
:

Art. 36 - É vedado ao magistrado

III - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento,
seu ou de outrem
, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério.

O douto Relator; violou norma cogente; manifestando-se sobre processo em trâmite; devidamente noticiado; nulidade absoluta; pois o procurador cumpriu o dever do artigo 5 do CPC; noticiando aos autos
.

2.Do Mérito:

2.1 Da CRF 88:

No bojo dos autos; a relação do agravo interno e dos mandados de segurança autuados sob n.: 28.601; 28.642 e 28.650; assim como a ação de sustação de efeitos judiciais; autuada sob n. 15.178; todos no STJ.

Portanto; existe o óbice do artigo 5; incisos: XIII, XXXV, XXXVI, XXXXV, LIV.

Atipicidade de cláusulas pétreas; decisão ilegal em cada inciso citado; quiçá a hermenêutica sistêmica.

Eméritos Julgadores; a cognição vertical do Relator o induziu em erro crassos.

No bojo do recurso no TJRS; e das ações no STJ; a notícia crime da fraude processual; de anexação de decisão liminar de suspensão de habilitação. Inexistiu.

Ato inexistente; não produz efeitos jurídicos; primeiro erro crasso.

Segundo erro crasso: o protocolo de uma ação de natureza jurídica autônoma de impugnação; tem o condão de óbice ao transito em julgado; de eventual decisão liminar ou de mérito; e o procurador; declarou na exordial deste agravo: quatro ações e um recurso; fulcro no artigo 5 do CPC. Vide as cláusulas pétreas correlacionadas.

Processos relacionados; fulcro no artigo 374, inciso I do CPC
.

3.Do Pedido:

Diante do todo exposto; requerer:

Em Preliminar ao Mérito:

A) A declaração de nulidade; fulcro no artigo 489 p. 2 do CPC e artigo 93 da CRF 88; provendo-se o recurso;

B) A declaração de nulidade; fulcro no artigo 36; inciso III; da Lei Complementar n. 35 de 1979; provendo-se o recurso.

No Mérito:

a) Caso ultrapasse as preliminares;
no mérito
; o provimento do recurso frente aos óbices
do artigo 5; incisos: XIII, XXXV, XXXVI, XXXXV, LIV da CRF 88; em hermenêutica sistêmica da CRF 88.

b)
A re cognição dos autos; vide dois erros crassos; inexistência de fato processual (decisão liminar) e natureza jurídica de mandados de segurança e ação de sustação de efeitos de decisão judicial
.
”

Sem contraminuta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012301-13.2022.8.11.0000

Agravo Interno no 1012301-13.2022.811.0000

Agravante:
André Givago Schaeder Pacheco

Agravado:
Claro S.A.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo Interno, interposto pelo advogado em causa própria
André Givago Schaedler Pacheco
, é saber se é caso de reforma da

decisão que

não conheceu seu Agravo de Instrumento de mesmo número, considerado inadmissível
.

A decisão impugnada consignou que a SENTENÇA é combatida por Apelação e não por intermédio de Agravo de Instrumento.

O aqui agravante de interno,
André Givago Schaedler Pacheco
(advogado em causa própria), propôs a Ação
Ordinária na Modalidade de Lesão Contratual em Relação de Consumo no 1003920-95.2022.8.11.0006
,
em face de
Claro S.A
., que em razão da “
incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte não suprida
“ foi extinta,
por sentença
, sem resolução o mérito (art. 76, §1o, I, do CPC).

E contra a SENTENÇA o autor interpôs o Agravo de Instrumento, que não foi conhecido pela decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
De início, tem-se não tratar
o Agravo de Instrumento de recurso próprio
para combater
SENTENÇA
, que
desafia recurso de Apelação
. Também não há como aplicar o princípio da fungibilidade por tratar de evidente erro grosseiro na utilização de recurso inapropriado.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO TERMINATIVA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE
.

Contra decisão que determina a baixa e o arquivamento do processo
,
NÃO É CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
MAS SIM APELAÇÃO
,
já que a decisão, nesse caso, põe fim ao processo
.
O manejo de agravo de instrumento, ao invés de apelação, em casos que tais, evidência erro grosseiro, e, assim, resta afastada a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade
.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.14.047353-9/003, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2016, publicação da súmula em 19/12/2016) (grifei).”

A decisão impugnada ainda consignou que em
19.5.2022 (id. de origem 85301585), foi determinado ao autor (advogado em causa própria) regularizar sua representação processual, em razão do
advogado subscritor da petição inicial (e deste recurso)
estar com o exercício profissional
suspenso por força de DECISÃO JUDICIAL
, proferida na Ação Civil Pública no
5007508-31.2021.8.21.0028/RS proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
,
cuja notícia de eventual perda de eficácia não se tem
.

Também restou consignado, na decisão impugnada, que como não houve o cumprimento da determinação, o juízo de origem proferiu sentença de extinção, sem resolução do mérito, que foi atacada por Agravo de Instrumento,
cujo recurso não foi conhecido pela decisão ora impugnada
.

Registra-se que restou verificado no processo de origem que há uma petição de Apelação (id. de origem 88372156),
ainda não analisada por aquele juízo
.

De mais a mais, não se verifica, neste Agravo Interno, a impugnação específica quanto aos fundamentos adotados pela decisão impugnada.

E
o combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(grifei).

Neste sentido veja a orientação desta e. Câmara Lançada na ementa da Apelação no 0019353-42.2016.811.0015, julgada em 02.8.2019:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – EXECUÇÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA E INSTRUÍDA COM PLANILHA DE DÉBITO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNCESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA E DA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS –
COMANDO DA SENTENÇA QUE RESOLVEU QUESTÃO DE ENCARGOS E QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE ESPECÍFICO ÍTEM
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A orientação jurisprudencial, inclusive a desta Câmara, é no sentido de se tratar a
Cédula de Crédito Bancário
, de título executivo e de restar devidamente preenchidos os requisitos se a Execução estiver lastreada com a mencionada Cédula de Crédito e com a planilha do débito, com a indicação do valor exequendo e dos encargos aplicados.

“
Quando a Lei Expressamente prevê A Executoriedade de um título, não é preciso que ele seja assinado por duas testemunhas
” (Apelação no 0020670-36.2012.8.11.0041, julgada em 22/10/2014, por esta e. Câmara).

Aliás, dentre os requisitos exigidos pela Lei no 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, dentre outras, em especial no art. 28, não consta a exigência de assinatura de testemunhas.

“
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
(art. 397 do Código Civil de 2002). Logo, sem desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora
ex re
.

Não se conhece do recurso na parte em que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença
.”

(grifei).

No mesmo caminho, veja as orientações jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESÍDIA - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença
.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido
. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.16.004339-0/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019) (grifei).

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.15.012357-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (grifei).

Com igual entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença.

2- Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.084457-3/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2018, publicação da súmula em 15/10/2018) (grifei).

Por fim:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA - DESNECESSIDADE DA PERÍCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LICITUDE DA COBRANÇA ANTE A PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO SIMPLES - RECURSO DESPROVIDO.

- Com relação ao pedido de decote de taxas e tarifas, deve ser reconhecida a inexistência de impugnação específica aos fundamentos empregados na sentença vergastada; e, no que toca à comissão de permanência, destaca-se a falta de interesse recursal do demandante. Assim, quanto à esses pontos, impõe-se a negativa de conhecimento do recurso.

- Como destinatário da prova, incumbe ao magistrado decidir pela necessidade ou não de realização de provas e/ou diligências para a formação de seu livre convencimento e o alcance da verdade real.

- As instituições financeiras não se submetem às disposições do Decreto no 22.626/33 (Súmula no 596 do STF), de modo que a "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula no 382 do STJ).

- O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento quanto à admissão da capitalização mensal de juros nos contratos celebrados por instituições financeiras após março de 2000, em virtude do disposto na MP no 1.963-17/2000, desde que haja pactuação expressa no instrumento.

- Segundo já pacificado pela Corte Superior, a devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo contratante somente será possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se verificou no caso dos autos.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0035.12.003489-3/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que
forte no art. 932, III, do CPC, não conheceu o Agravo de Instrumento no 1012301-13.2022.811.0000, considerado inadmissível
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022